Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0728335-41.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ILMA MARIA DAS NEVES BERG EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE NA REGRA GERAL. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 769 DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ponto controvertido centra-se na possibilidade de aplicação dos parâmetros de aposentadoria especial de professor, previstos no art. 40, § 5o, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, à aposentadoria proporcional. 2. Prescreve o referido dispositivo constitucional que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Por seu turno, o art. 40, § 1o, III, “a”, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, diz respeito à aposentadoria integral, ou seja, a previsão do redutor constitucional de 5 anos não englobou a aposentadoria proporcional do professor, mencionada na alínea “b”, do que decorre a impossibilidade de arrastamento, sob pena de criação de lex tertia, sem a devida legitimidade para tanto. 3. Outrossim, a própria lei regente do regime próprio de previdência social do Distrito Federal, Lei Complementar 769, em seu art. 48, aplicável à espécie, expressamente proíbe, para fins de cálculo de provento proporcional, a aplicação da redução do tempo de idade e de contribuição prevista para aposentadoria integral do professor. 4. Dessa feita, a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, da autora/recorrida, referente ao processo de aposentação 080-004599/2017 (IDs 7577472 e 7577475) e ao requerimento administrativo 00080-00057284/2018-55 (ID 7577466 – p. 3), deve ser calculada com base no tempo de contribuição exigido como regra para a aposentadoria integral, isso é, sem o redutor de cinco anos. 5. Dou por prejudicada a insurgência quanto ao índice de correção monetária e juros aplicados à condenação imposta na origem. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Aponta a parte embargante omissão no acórdão, sob o fundamento de não ter sido aplicado à hipótese dos autos o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Todavia, não há qualquer vício no acórdão embargado. Conquanto possa existir jurisprudência, no STF, em sentido diverso, inexiste repercussão geral sobre a matéria, de modo que eventual contradição não se evidencia no próprio julgado ou no entendimento do órgão colegiado, que dispõe da prerrogativa de aplicar a tese que julga mais adequada à situação, devidamente fundamentada nos itens 2 e 3 do acórdão. 3. Ressalte-se que é exigível que o vício apontado seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verificou na hipótese. 4. Como se vê, trata-se de mero inconformismo da embargante, que pretende, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada, o que torna evidente a inadequação da via eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o da CRFB, porquanto o Acórdão não aplicou o redutor de 5 anos para aposentadoria proporcional do professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, porquanto o dispositivo constitucional faz expressa referência ao art. 40, § 1o, III, alínea “a” e a aposentadoria proporcional está mencionada na alínea “b” do mesmo dispositivo. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 22024854. Há contrarrazões. A matéria foi expressamente prequestionada. O STF não fixou tema em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, em relação ao tema em apreço, contudo, tem consolidada jurisprudência que vai de encontro ao decidido no Acórdão recorrido. Isso porque a Corte Suprema não faz distinção entre aposentadoria por tempo integral por tempo de contribuição e aposentadoria por idade proporcional ao tempo de contribuição para fins de aplicação da redução do quinquênio para jubilação dos professores que comprovam magistério exclusivo na educação básica durante o período computado. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902- AgR, MIN. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.6.2017). “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (ARE 917.666-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017). “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 902865 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. (...)”. (ARE 738222 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2014) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes. (...)”. (RE 717701 ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013) O Acórdão foi firmado em face de Lei local (Art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que, em tese, violou a Constituição Federal, art. 40, § 5o da CRFB). A tese da recorrente é pela constitucionalidade de “os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional” Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “ofensa art. 40, § 5o da CRFB ao não conceder a redução dos quesitos de idade e de tempo de contribuição em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de contribuição, pela aplicação de Lei local (Art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008)”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário a que se dá seguimento. Brasília, 21 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal